Tribunal: TJMT
Processo: 0004688-28.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004688-28.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 046.106.771-48 (EMBARGADO), HEBERT HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 046.106.771-48 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

É devida a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Hebert Henrique Marques da Silva
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, inciso §2º, do Código de Processo Civil.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.66689461.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Hebert Henrique Marques da Silva
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que este incorreu em omissão, uma vez que deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, inciso §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

In casu
, constato que, de fato, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de abarcar os honorários sucumbenciais recursal.

Neste espeque, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
(destaquei)

Deste modo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.

Nesta seara, o E. Tribunal de Justiça já enfrentou a mesma matéria em sede de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEDE
RECURSAL
– INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA.
Há omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação, deixa de majorar os
honorários
advocatícios fixados na sentença, como determina o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. (N.U 0004893-45.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Destarte, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante refletem o necessário acolhimento do recurso, considerando que o desprovimento da apelação se impõe a majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, para alterar o acórdão, inserindo a majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020